Tribunal: TJMT
Processo: 1035514-22.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035514-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEVERSON JARDEL RODRIGUES - CPF: 719.525.861-00 (EMBARGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CAMILA MEDIM ABREU FRANCA - CPF: 302.217.708-95 (ADVOGADO), KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - CPF: 082.399.388-41 (ADVOGADO), BIANCA BIANCHI DO NASCIMENTO - CPF: 475.394.248-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

2. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

3. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.

4. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

BANCO VOLKSWAGEN S/A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 260797655,
contra
o v. acórdão constante do ID nº 258549664, proferido no
Recurso de Embargos de Declaração
constante do ID nº 247465671 interposto por JEVERSON JARDEL RODRIGUES,

o qual,
à unanimidade, acolheu o recurso,
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do proveito econômico obtido pelo autor, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito declarado inexigível.

Em síntese, sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em erro de premissa, porquanto o apelado/embargado não interpôs recurso de apelação em face da sentença e o único recurso interposto – pelo
BANCO VOLKSWAGEN
– não formulou nenhuma pretensão para reforma da sentença para alterar a base de cálculo dos honorários, pretendendo, tão somente, a redução do percentual arbitrado, razão pela qual, ausente a interposição de recurso pelo demandante contra a sentença, operou-se o trânsito em julgado em relação a ele, de modo que aquela parcela decisória não poderia ter sido modificada, conforme preceituam-se os artigos 502 e 507, ambos do CPC.

Destaca, ainda, que além de ofender a coisa julgada, representa também verdadeiro
reformatio in pejus
, porque agravou a situação do BVW – em razão do aumento do valor dos honorários que deverão ser pagos –, muito embora o único recurso interposto em face da sentença – que foi a sua apelação – nada tenha requerido a respeito da alteração da base de cálculo dos honorários.

Sob tais argumentos, requer sejam os aclaratórios acolhidos, para, sanando o erro de premissa apontado, rejeitar os aclaratórios do apelado/embargado e manter a base de cálculo estabelecida na sentença, em razão do que dispõem os arts. 502, 507 e 932, III, todos do CPC, ou, caso assim não entenda, justificar a não aplicação dos referidos dispositivos ao caso.

Contrarrazões no ID nº 261325788, pelo desprovimento do recurso
e condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, ou tampouco em
erro de premissa
, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
erro de premissa
no acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se em ofensa à coisa julgada ou
reformatio in pejus,
uma vez que o acórdão tão somente aclarou a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais já fixados em sentença, in verbis:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acordão vergastado contém a obscuridade apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Verifica-se que o acordão embargado levou em consideração tão somente o valor fixado a título de danos morais, olvidando-se quanto a declaração de inexistência da dívida:

“-
Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, salienta-se que o causídico do apelado acompanhou o processo durante quase 4 (quatro) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias.

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, pesquisas
, o valor arbitrado de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$7.000,00)
nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de autorizar a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que este realize a transferência do veículo modelo VW/Voyage 1.6L MB5, placa RAT8F56, renavan 01265675535, chassi n. 9BWDB45U8NT032866, para o nome do banco apelante, independentemente de sua apresentação para inspeção e do CRV.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-“

De rigor, portanto, nesse contexto, a reforma desse ponto do acordão, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do proveito econômico obtido (a soma corrigida do valor declarado inexigível de R$ 79.234,95 e do valor do dano moral de R$. 7.000,00).

Isto porque, verifica-se que a sentença recorrida possui dupla natureza (declaratória e condenatória), de forma que os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito declarado inexigível.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos.3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.Precedentes.4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).7. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Ação julgada procedente. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo autor. Fixação vinculada aos percentuais estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC. Arbitramento em 10% do proveito econômico obtido, que, na hipótese, se mostra adequado e razoável. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10291952820228260071 Bauru, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 27/07/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, § 2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1035326-63.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração a fim de sanar a obscuridade apontada para que retire o valor de R$ 7.000,00 constante no terceiro (3º) parágrafo do item:
“- Dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Passando a assim constar:

“Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, pesquisas, o valor arbitrado de 15% (quinze por cento) do valor da condenação nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, mostra-se razoável e proporcional.”

É como voto.-

Com relação ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto à multa prevista nos §2º do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025